Tribunal: STF
Processo: ARE 1479341
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CÓDIGO PENAL. ARTIGO 217-A. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS APONTAM PARA RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 65 INVIÁVEL. CONDENAÇÃO POR DOIS ESTUPROS EM CONTINUIDADE DELITIVA.



    EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA COMPROVADAS. Réu que pratica atos de abuso sexual contra duas meninas, de 07 e 08 anos de idade, consistente em segurar uma delas e passar a mão em sua genitália por cima da roupa e a seguir em relação a outra, baixa sua roupa e apertar e colocar o dedo na sua vagina, além de beijar seu rosto e dizer estar apaixonado por ela. Os fatos ocorreram na casa da sobrinha do acusado, onde as crianças brincavam e o réu pediu para brincar também, aproveitando-se da vulnerabilidade das vítimas pela tenra idade, bem como porque a brincadeira ocorria com as luzes apagadas. Existência dos fatos e autoria comprovadas. Ainda que o réu negue a prática dos atos libidinosos, a prova toda converge para sua responsabilidade criminal, diante da palavra das vítimas e testemunhas. Prova robusta. Condenação por dois estupros que se impõe.



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DO ARTIGO 65. INVIÁVEL. Os atos praticados pelo réu ultrapassam o conceito presente na contravenção penal do artigo 65 e se enquadram perfeitamente no tipo penal do artigo 217-A, pois atos libidinosos praticados com o dolo e o objetivo claro em satisfazer sua lascívia. nenhuma dúvida de que tais atos atentaram contra a dignidade sexual das crianças, que contavam na época com 07 e 08 anos de idade, de modo que não há falar em desclassificação para contravenção. Desclassificação relativa ao primeiro fato operada na sentença afastada.



    PENA APLICADA. Penas-base aplicadas no mínimo legal, ou seja, 08 (oito) anos e assim definitivas para cada delito, pois ausentes causas de modificação. Reconhecida a continuidade delitiva entre os dois estupros, foi aumentada a pena em 1/6, resultando definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.



    REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA Fechado. Mantido, considerando a quantidade da pena.



    SUBSTITUIÇÃO. Inviável diante da quantidade da pena e natureza do delito. APELAÇÃO DA



    DEFESA DESPROVIDA E APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente